Tribunal: TJDFT
Processo: 0721399-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CIRURGIA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CENTO E OITENTA DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o recorrido à obrigação de submeter o autor ao procedimento CE - RESSECÇÃO ENDOSCOPICA DE PROSTATA, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Alega o recorrente que a sentença é ineficaz, já que delegou ao réu a decisão acerca de quando o direito será efetivado, impossibilitando o cumprimento forçado. Requer que o recorrido seja condenado a providenciar a marcação da cirurgia no prazo de quinze dias, tendo em vista estar o autor incluído no sistema há cerca de 1.133 dias.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 42715167). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 42715171). Antecipação de tutela deferida (ID 42748200). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja fixado prazo de trinta dias para cumprimento da obrigação (ID 43123790).
3.Preliminar de nulidade da sentença. O Ministério Público suscitou a nulidade da sentença em razão da negativa de prestação jurisdicional e da inexigibilidade/inexequibilidade do título, sob o argumento da ausência de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação imposta ao Distrito Federal. No caso, a prestação jurisdicional foi devidamente prestada, apenas o pedido de antecipação do procedimento restou negado quando o sentenciante condicionou o cumprimento da obrigação aos critérios da regulação. Preliminar rejeitada.
4. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
5. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
6. No caso, a espera pela realização da cirurgia já se estende por cerca de três anos, o que ultrapassa em muito o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde do autor.
7. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recursos CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Tutela antecipada confirmada. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.